Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701197-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LEONARDO RORIZ, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA DECISÃO 1. Os devedores agravam contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742101-70.2022.8.07.0001 – ids 181498350; 177683257; 177898269), que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, mantendo a penhora do pró-labore de 33,3% dos lucros recebidos pela executada Weslliane Maria Roriz, a título de distribuição dos lucros junto as pessoas jurídicas JJL Administração e Participação Ltda e Kiboi Agropecuaria Ltda, bem como a limitação da penhora de 7,5% do valor a recebido pelo executado Leonardo Roriz e que será realizada a penhora de 7,5% do lucro recebido pelo executado Leonardo Roriz a título de distribuição dos lucros ou pró-labore junto à pessoa jurídica GE Imoveis Ltda, em todos os casos, até o montante suficiente para garantir o pagamento da dívida (R$ 842.270,56), sob o fundamento de exaurimento das vias ordinárias para recebimento do crédito, sendo que eventual pedido de substituição de penhora por eventuais imóveis deverá ser embasado com laudo de avaliação e certidão de ônus dos bens, bem como depende da aquiescência da parte credora, além de a jurisprudência admitir a penhora de lucro ou pró-labore de sócio de pessoa jurídica com respaldo no CPC 866 e 867 e no CCB 1.026. Alegam, em suma, que a penhora de lucro ou pró-labore de sócio é medida que somente pode ser deferida na ausência de outros bens penhoráveis, ante o caráter alimentar dos referidos valores, entretanto, não houve o exaurimento de outros atos de penhora previstos na norma, como dos imóveis de titularidade dos devedores. Acrescentam que solicitaram a substituição da impugnada penhora de pró-labore e que inúmeros veículos dos agravantes foram objeto da medida, bem como realizada a penhora no rosto dos autos do processo de inventário 0701016-79.2019.8.07.0011, sustentando ser desnecessária a realização de uma nova constrição, em especial, de caráter alimentar. Apontam perigo de dano na iminência de cumprimento dos mandados de penhora. Requerem a tutela de urgência para a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou (id 181498350) à preclusão da decisão id 1814983560 a expedição da carta precatória da qual constará todas as ordens de penhora. Indefiro a liminar Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR